Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO – ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTES DA APOSENTADORIA – INCLUSIVE OS VALORES DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, GAB E GCET. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Pretende o Distrito Federal, ora recorrente, reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, referentes à inclusão, no cálculo que converteu em pecúnia a licença prêmio não gozada, os valores relativos ao auxílio alimentação e Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (prevista na Lei Distrital no 318/1992) e Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, na Fundação Hospitalar do Distrito Federal (Lei Distrital no 2.339/1999), condenando-o a pagar a quantia de R$ 9.591,84, referente à diferença apurada entre o valor que foi pago e o valor devido com a inclusão das rubricas mencionadas.
2. Nos termos do art. 142 da Lei Complementar 840/11, na redação vigente na época, "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado". Em complementação, o art. 68 da mesma Lei estabelece que “a remuneração é constituída de parcelas e compreende: os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório”. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para a conversão é o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
3. De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e a auxílio saúde (AgInt no AREsp 475822 / DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.
4. As gratificações ora discutidas, Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), são vantagens de caráter permanente e compõem a remuneração do servidor, motivo pelo qual devem ser incluídas no cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada. Precedentes: Acórdão 1285817, 07081873820208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020, Acórdão 1324548, 07019542520208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021 e Acórdão 1334367, 07466487920208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação.